Tribunal: TJDFT
Processo: 0753265-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753265-98.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por SABINO SOBREIRA DA SILVA JÚNIOR. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 14 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador